Tribunal: TJSP
Processo: 1510703-47.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado. Sentença condenatória (art. 155, § IV, c.c. 71, do Código Penal).
Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória em relação a um dos delitos. Pleitos de fixação da pena-base no mínimo legal, ou de sua redução da fração de aumento, de aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a circunstância

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado. Sentença condenatória (art. 155, § IV, c.c. 71, do Código Penal).
Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória em relação a um dos delitos. Pleitos de fixação da pena-base no mínimo legal, ou de sua redução da fração de aumento, de aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a circunstância agravante da reincidência, redução da fração de majoração da reprimenda pela agravante da reincidência, redução da fração de aumento pela continuidade delitiva, e por fim, fixação de regime menos gravoso.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante delito – Acusados detidos na posse de parte dos bens subtraídos – Acusados que praticaram furtos, em unidade de desígnios, contra dois estabelecimentos comerciais da mesma rede, sendo reconhecidos pelas filmagens das câmeras de segurança e pelos representantes dos estabelecimentos-vítimas. Depoimentos firmes dos representantes dos estabelecimentos e dos Policiais. Manutenção da condenação de rigor.
Qualificadora do concurso de agentes – Delineada pela prova oral.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal, com redução da pena do corréu Rafael. Na segunda fase, majoração decorrente da presença da circunstância agravante da reincidência, para ambos os réus, com redução da fração para Rafael. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação a um dos crimes – Inviabilidade de compensação com a circunstância agravante da reincidência, que é preponderante (art. 67, CP). Na derradeira etapa, majoração da pena mais grave pela continuidade delitiva, alterando-se a fração de aumento.
Manutenção do regime inicial fechado, eis que justificado.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por falta de requisitos legais.
Recurso da Defesa parcialmente provido, para redimensionar as reprimendas dos réus, nos termos deste voto.
Determinação de correção de erro material no dispositivo da r. sentença e na guia de recolhimento provisória em nome do corréu Rafael.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510703-47.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RAFAEL
JARRA ARROJO e CARMEN SILVIA DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da Defesa, para reduzir a reprimenda de Carmen Silvia de
Carvalho para 07 anos de reclusão e 35 dias-multa, no mínimo legal, e a pena de
Rafael Jarra Arrojo para 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão e 14 dias-multa, no
mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus fundamentos. Determina-
se a correção do erro material contido no dispositivo da r. sentença (fls. 312) e na
Guia de Recolhimento Provisória (fls. 371/372) para que conste que o réu Rafael
Jarra Arrojo foi condenado como incurso no art. 155, § 4o, inciso IV, na forma do art.
71, ambos do Código Penal. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em nome
de Carmen Silvia de Carvalho. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
2
Voto no 10.199
Apelação no 1510703-47.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo 4a Vara Criminal
Apelantes: 1) Rafael Jarra Arrojo (preso)
2) Carmen Silvia de Carvalho (recurso em liberdade)1
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Furto qualificado. Sentença condenatória (art.
155, § IV, c.c. 71, do Código Penal).
Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência
probatória em relação a um dos delitos. Pleitos de fixação da pena-
base no mínimo legal, ou de sua redução da fração de aumento, de
aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea,
compensando-a com a circunstância agravante da reincidência,
redução da fração de majoração da reprimenda pela agravante da
reincidência, redução da fração de aumento pela continuidade
delitiva, e por fim, fixação de regime menos gravoso.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Prisão em
flagrante delito Acusados detidos na posse de parte dos bens
subtraídos
Acusados que praticaram furtos, em unidade de
desígnios, contra dois estabelecimentos comerciais da mesma
rede, sendo reconhecidos pelas filmagens das câmeras de
segurança e pelos representantes dos estabelecimentos-vítimas.
Depoimentos firmes dos representantes dos estabelecimentos e dos
Policiais. Manutenção da condenação de rigor.
Qualificadora do concurso de agentes Delineada pela prova oral.
Dosimetria Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo
legal, com redução da pena do corréu Rafael. Na segunda fase,
majoração decorrente da presença da circunstância agravante da
reincidência, para ambos os réus, com redução da fração para
Rafael. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em
relação a um dos crimes Inviabilidade de compensação com a
circunstância agravante da reincidência, que é preponderante (art.
67, CP). Na derradeira etapa, majoração da pena mais grave pela
continuidade delitiva, alterando-se a fração de aumento.
Manutenção do regime inicial fechado, eis que justificado.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos, por falta de requisitos legais.
Recurso da Defesa parcialmente provido, para redimensionar as
reprimendas dos réus, nos termos deste voto.
Determinação de correção de erro material no dispositivo da r.
sentença e na guia de recolhimento provisória em nome do corréu
Rafael.
1 Liberdade provisória concedida em audiência de custódia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
3
Ao relatório da r. sentença de fls. 300/3142, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito Dra. Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira, que ora se adota,
acrescento que Carmen Silvia de Carvalho foi condenada à pena de 08 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 80 dias-multa, no mínimo legal,
como incursa, por duas vezes, no art. 155, § 4o, inciso IV, na forma do art. 71, ambos do
Código Penal; e Rafael Jarra Arrojo foi condenado à pena de 05 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 53 dias-multa, no
mínimo legal, como incurso, por duas vezes, no art. 155, § 4o, inciso IV 3, na forma do art.
71, ambos do Código Penal.
Foi indeferido o recurso em liberdade para Rafael.
Carmen teve deferido o direito de recorrer em liberdade.
Não houve recurso Ministerial 4.
Inconformada, apelou a Defesa. Busca a absolvição por
insuficiência probatória em relação ao crime cometido contra a loja do Itaim Bibi.
Argumenta, ainda, que ocorreu bis in idem diante da exacerbação das reprimendas em
momentos distintos pela mesma circunstância, qual seja, existência de condenações
criminais anteriores, motivo pelo qual se requer a fixação da pena-base no mínimo legal,
ou, subsidiariamente, que seja reduzido o patamar de aumento. Busca também a aplicação
da circunstância atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a circunstância
agravante da reincidência. Busca a redução da fração de majoração da reprimenda em
virtude da agravante da reincidência. Ainda, busca aumento em patamar menor em razão
da continuidade delitiva. Por fim, requer a fixação de regime menos gravoso (fls. 345/361).
Processado o recurso e oferecidas contrarrazões pelo
Ministério Público às fls. 365/370, os autos subiram a esta Corte.
2 Publicada em 09/08/2019(fls. 324).
3 Constou do dispositivo da r. sentença e da guia de recolhimento (fls. 371/372), equivocadamente, a
incursão no art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal.
4 Trânsito em julgado em 12/08/2019 (fls. 336).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
4
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 383/386).
É o relatório.
Narra a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que no dia 02 de maio
de 2019, por volta de 12h34min, na Av. Gastão Vidigal, 1555, Vila Leopoldina, nesta
cidade e comarca, RAFAEL JARRA ARROJO5, qualificado a fls. 10 e CARMEN
SILVIA DE CARVALHO6, qualificada a fls. 11, agindo em concurso, subtraíram, para
ambos, uma impressora, marca Brother, avaliada em R$ 739,90, pertencente à vítima
'Kalunga' - Unidade Vila Leopoldina.
Consta, ainda, do incluso inquérito policial que no dia 02 de
maio de 2019, por volta de 15h50min, na Rua Iguatemi, 321, Itaim, nesta cidade e
comarca, RAFAEL JARRA ARROJO, qualificado a fls. 10 e CARMEN SILVIA DE
CARVALHO, qualificada a fls. 11, agindo em concurso, subtraíram, para ambos, um
tonner e uma caixa de bobinas, avaliados em R$ 215,00, pertencente à vítima 'Kalunga' -
Unidade Itaim.
Segundo apurou-se, os denunciados se dirigiram à primeira
5 Vendedor, nascido em 26/02/1981, RG 32.324.379/SP.
Registros criminais (fls. 98/107): IP 86/2008 (flagrante art. 33, e 40-III, lei de drogas condenado), IP
1343/2012 (flagrante art. 33, Lei de drogas). Execução 01: extinta pela cumprimento em 04.01.2010 (fls.
103). Execução 02: extinta pelo cumprimento em 15.08.2018 (fls. 103).
6 Comerciante, nascida em 27/07/1981, RG 32.869.505/SP.
Registros criminais (fls. 108/125): IP 09/12 (flagrante furto qualificado), IP 236/2006 (flagrante- furto
qualificado loja Saraiva), IP 642/2007 (flagrante furto majorado 'Tenda Atacado'), IP1163/2007
flagrante 'Supermercado Mambo'), IP 1371/2008 (flagrante furto duplamente qualificado ('loja C&A'),
IP 1187/2011 (furto 'Lojas Americanas'), IP 224/12 (flagrante furto qualificado 'Carrefour'), IP 502/13
(furto 'Recanto da Economia'), IP 720/17 (art. 307, CP), IP 941/2017 (flagrante furto 'Peg Pese
Supermercado'), IP 578/2018 (flagrante 'Dia Brasil Soc. Ltda'), IP 413/2018 (flagrante furto qualificado
e receptação 'Leroy Merlin').
Execução 01: extinta. Execução 02: extinta. Execução 03: extinta. Penas extintas em 15.04.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
5
loja citada, no veículo Meriva, branco, de placas ECN 4727/Osasco, em companhia, ainda,
de Pamela. Lá adentraram, subtraíram a impressora e se evadiram em seguida.
Agindo da mesma forma, dirigiram-se à segunda loja, de
onde subtraíram os demais bens e se evadiram, sendo que Carmen, nesta segunda loja,
inquiriu o funcionário acerca do endereço da unidade de Pinheiros, fato que chamou a
atenção da segurança local que, ao ver as imagens do dia, notou o furto, comunicando as
demais lojas e apurando o primeiro furto.
Os denunciados, então, se dirigiram à outra loja da vítima,
localizada na Av. Pedroso de Morais, 2199, Alto de Pinheiros e funcionários, ao avistarem
o veículo já conhecido dos crimes anteriores, acionaram a Polícia, que compareceu ao
local.
Os policiais encontraram, no carro dos denunciados, os bens
subtraídos. Eles foram reconhecidos pelas vítimas. Pamela confirmou ter ido com eles e
não saber de nada sobre o crime, não sendo reconhecida por ninguém.
Carmen confessou informalmente o crime aos policiais.
Auto de apreensão/avaliação a fls. 07/08”.
A denúncia foi recebida aos 17/05/2019 (fls. 126/128).
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de
prisão em flagrante delito (fls.01), boletim de ocorrência (fls. 02/06), auto de exibição,
apreensão, entrega e avaliação (fls. 07 e 08)7 e laudo pericial de fls. 168/2188, bem como
pelas demais provas coligidas nos autos.
7 Fls. 07: 'tonner' e bobina (avaliados em R$ 215,00) e fls. 08: veículo Meriva (em nome de 'Elisa Flor de
Lima Roberto', placa de Osasco ECM-4727).
8 Fotografias e arquivos de video

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
6
A autoria também é inconteste.
Interrogados quando da prisão em flagrante delito, Rafael e
Carmen permaneceram em silêncio (fls. 18/19).
Em audiência de custódia, ocorrida em 03/05/2019, a prisão
em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva. Foi concedida à ré a prisão
domiciliar (alegação de ter dois filhos menores e estar grávida), conforme fls. 63/66.
Na data de 17/05/2019, foi concedida liberdade provisória à
ré, mediante cumprimento de medidas cautelares (fls. 126/128).
Em juízo, o representante da empresa vítima Gabriel Antonio
Manetta narrou que trabalha na loja 'Kalunga', unidade Vila Leopoldina, a primeira a ser
furtada. Carmen colocou uma impressora na mochila. Ela ainda perguntou a um
funcionário onde ficava a unidade Pinheiros; o funcionário indagou se ela estava de ônibus
ou de carro, e ela disse que estava de ônibus. No entanto, a loja tem a parede de vidro e a
viram ingressando no carro, com Rafael, que estava vestido de preto. Diante dos fatos,
avisou todas as lojas 'Kalunga' próximas. Soube que o carro deles quebrou bem em frente à
loja de Pinheiros. Soube que a ré furtou o toner para a impressora que foi subtraída na loja
do Itaim. Não recuperaram a impressora. Internamente, souberam que a ré passou em
muitas 'Kalungas'. Os furtos ocorreram no horário do almoço dos seguranças das lojas; é
provável que ela já tinha estudado o funcionamento das lojas, observando qual era o
horário de almoço dos seguranças. Ela foi detida com a mesma roupa que utilizava
quando realizou a subtração. A ré foi muito rápida. O réu Rafael entrou na loja e ficou
olhando, enquanto Carmen pegou a impressora, colocou na bolsa, e entrou no carro. A
ação foi muito rápida e não foi notada por ninguém.
O representante da empresa vítima Mário Soares afirmou que
trabalha na loja 'Kalunga', unidade Itaim. No dia dos fatos, estavam quase fechando a loja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
7
Rafael parou o carro do lado de fora e observou a loja. Havia outra moça com Carmen,
mas somente Carmen entrou no estabelecimento. Ela perguntou para um promotor de
vendas onde estavam os toners, e ele indicou onde estavam. Carmen ingressou em um
segundo corredor, subtraiu um toner, colocando-o na bolsa. Depois, foi a outro corredor,
onde subtraiu uma caixa de bobina, colocando-a na bolsa também. Em seguida, ela saiu da
loja e entrou no carro. Rafael ficou dentro do carro. Então, eles fugiram com o carro.
Soube posteriormente que eles tinham ido à loja da Vila Leopoldina, quando o gerente do
local ligou. Então, olharam o estoque e deram falta dos produtos. Soube que na loja
Leopoldina eles perguntaram onde era a loja de Pinheiros. O gerente ligou para tal loja,
avisando que eles iam para lá; eles já tinham furtado a impressora na loja da Vila
Leopoldina e os objetos na unidade Itaim. Eles foram detidos na loja de Pinheiros. Os
bens de sua loja foram recuperados. Reconheceu os réus; viu-os pelas câmeras. Não
percebeu a subtração no momento em que esta ocorria, mas somente depois que o gerente
da loja da Vila Leopoldina ligou para as outras lojas. O furto em sua loja foi o primeiro.
Viram pelas câmeras que os réus realmente foram à sua loja.
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma
clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que, na maioria dos
casos, é a única prova de autoria: Nesse sentido:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo
porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem
há muito tempo assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
8
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaca-se o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal
com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição
qualificada a contribuir com o Juízo na realização do justo
concreto”. (TACrimSP, AC. 1.036.841-3)
Anota-se, por oportuno, que o único interesse que o ofendido
tem é o de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é
crível que a vítima queira incriminar inocentes, deixando os verdadeiros criminosos
impunes.
O Policial Militar Sidney Beiderman Efraim relatou que
foram abordados por um funcionário da loja 'Kalunga', o qual lhes avisou dos furtos e disse
que os acusados estavam na loja, tentando realizar outros furtos. Abordaram os réus, que
estavam em um carro, na porta da loja 'Kalunga'. No carro estavam os produtos
subtraídos, sem nota fiscal. O gerente mostrou-lhes as filmagens. Os acusados confessaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
9
as práticas dos furtos.
Inquestionável a validade do depoimento prestado pelo
Policial Militar. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes
públicos, tais como policiais militares, guardas municipais e investigadores de polícia, não
são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo
criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
10
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal).
Interrogado em juízo, o réu Rafael disse que participou do
furto da Vila Leopoldina. Estava com a corré Carmen na unidade da Vila Leopoldina.
Sua função era distrair os funcionários para que Carmen subtraísse a impressora, com uma
sacola. Em seguida, foram embora no carro 'Meriva'. Foi almoçar e cada um foi para um
lado. A impressora ficou no carro com a ré. Encontrou a corré de novo para venderem a
impressora, ocasião em que foram abordados. Não sabe se Carmen passou em outra
'Kalunga'. Foram abordados em Pinheiros, na frente da 'Kalunga'; não chegaram a entrar no
estabelecimento. Já foi condenado por tráfico de drogas, e estava 'na rua' (em liberdade)
desde 2016. Trabalha como ambulante. Estudou até o 1o Colegial. Cometeu o crime porque
estava precisando de dinheiro e precisava pagar o aluguel.
Em seu interrogatório judicial, a ré Carmen afirmou que
estava com o corréu Rafael, em um carro emprestado (Meriva). O réu Rafael entrou na
loja Kalunga da Vila Leopoldina, distraiu as pessoas. Pessoalmente furtou a impressora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
11
sem que ninguém reparasse. Em seguida, foram embora de carro. Quando estavam na
altura da Rua 'Pedroso', indo para a unidade de Pinheiros, onde pretendiam pegar a tinta da
impressora, foram abordados. Não chegaram a entrar na loja 'Kalunga' de Pinheiros. Não
entraram na loja 'Kalunga' do Itaim. Não sabe como 'apareceram' o toner e as bobinas. Na
'Kalunga' da Vila Leopoldina, somente pegaram a impressora. Já foi condenada por prática
de furto, e estava há cerca de dois anos na rua. Está gestante, possui um filho de 07 anos e
outro de 11 anos. Não trabalha e vive com a ajuda da família. Está bastante arrependida.
A prova nos autos é segura de que os réus praticaram os
furtos imputados.
Os depoimentos dos representantes dos estabelecimentos-
vítima e do Policial Militar foram firmes, claros e coerentes em todas as oportunidades,
narrando com detalhes como ocorreram as subtrações e como lograram identificar os
acusados, por meio das imagens das câmeras de segurança.
Ressalte-se que, conforme declarado pelas testemunhas, os
réus foram detidos com a mesma roupa que vestiam quando da subtração, bem como
estavam na posse de parte dos bens subtraídos.
Ademais, o Policial Militar afirmou que os réus confirmaram
a prática da subtração.
A negativa quanto à prática do delito na Unidade Itaim não
convence. Com efeito, o representante daquele estabelecimento confirmou que visualizou
os réus pelas filmagens, relatando que o toner e a bobina foram subtraídos.
Neste ponto, é certo que tais objetos foram apreendidos em
poder dos réus, que não souberam justificar a posse de referidos produtos.
Assim, o conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
12
os réus praticaram os crimes de furto narrados nos autos. Os elementos probatórios
trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza
necessário à condenação, sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória.
Há muito resta superada a controvérsia quanto a se exigir a
posse mansa e pacífica da coisa subtraída, no que tange à consumação do furto. O delito
restou integralmente preenchido em seu iter criminis, não cabendo admitir a redução pela
tentativa, em qualquer fração.
Com efeito, é certa a inversão da posse dos bens subtraídos, o
que caracteriza a consumação do crime de furto, não sendo necessária que a posse seja
mansa e pacífica.
Neste sentido, firmou entendimento do C. STJ:
Consuma-se o crime de furto com a
posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço
de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(grifei)
STJ. 3a Seção. REsp 1.524.450-RJ,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015 (recurso
repetitivo) (Info 572).
No que se refere à consumação do
crime de furto, esta Corte Superior e o Supremo Tribunal
Federal adotam a teoria da apprehensio, também
denominada de amotio, segundo a qual considera-se
consumado o mencionado delito no momento em que o
agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja
mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo
prescindível que o objeto do crime saia da esfera de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
13
vigilância da vítima, de modo que não é possível o
reconhecimento da forma tentada, na hipótese. (grifei)
(STJ HC 246331 / RS Rel. Min.
Laurita Vaz Quinta Turma DJe 03/02/2014)

Confira-se, também, o entendimento do C. STF:
“É firme a jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para a
consumação do crime de furto, basta a verificação de que,
cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a
posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida,
pela perseguição imediata”
(HC 92922/RS - 1a Turma, Re. Min.
Marco Aurélio j; 19.05.2009 DJE 11.03.2010).
Por fim, deve ser mantida a qualificadora do concurso de
pessoas.
Destaca-se que, para o reconhecimento de referida
qualificadora, não é necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o
encontro de vontades para a prática do fato punível. Neste sentido é a jurisprudência
recente do C. STJ:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO
CONFIGURADA.
MODO
FECHADO.
DESFAVORABILIDADE
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Justifica-se a incidência da
causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
14
Código Penal, quando evidenciado que o paciente atuou em
companhia de outro indivíduo na abordagem às vítimas, em
comunhão de ações e unidade de desígnios” 9.
Note-se, ainda, que, reconhecida a coautoria no concurso de
agentes, é regra que todos respondam da mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo
expressa disposição legal, como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz. E isto porque o Código Penal adotou a teoria monística, segundo a
qual todo aquele que concorre para o crime responde por ele em sua totalidade.
Desta forma, embora o crime seja resultado da conduta de
várias pessoas, permanece único e indivisível. A incidência nas mesmas cominações para
todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática do crime tem sido ressaltada na
jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
CONCURSO
DE
PESSOAS.
RECONHECIMENTO DE DELITO EM MODALIDADES
DE CONSUMAÇÃO DISTINTAS PARA CO-RÉUS QUE
PRATICARAM O MESMO FATO CRIMINOSO EM
UNIDADE
DE
DESÍGNIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA. Tratando-se de
concurso de pessoas que agiram com unidade de desígnios e
cujas condutas tiveram relevância causal para a produção do
resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um agente
teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma
consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo
pluralidade de agentes e convergência de vontades para a
prática da mesma infração penal, como se deu no presente
caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas
penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções
para as quais a lei prevê expressamente a aplicação da teoria
pluralista. Ordem concedida” 10.
Mantida, assim, a condenação tal como prolatada na r.
sentença, passo à análise da dosimetria da pena.
9 STJ - HC no 156545 - RJ Rel. Sebastião Reis Júnior j. 21.08.2012.
10 STF HC no 97652 RS rel. Joaquim Barbosa j. 04.08.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
15
1) Ré Carmen
Na primeira fase de aplicação da pena, a r. sentença fixou a
pena-base o dobro acima do mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão, e 40 dias-
multa, nos seguintes termos:
“A ré CARMEN é duplamente reincidente específica e
ostenta maus antecedentes (fls. 52/59). Assim, atenta às circunstâncias do art. 59, do
Código Penal, considerando sua personalidade deturpada e voltada à pratica delitiva,
utilizando seus maus antecedentes e uma de suas reincidências, fixo a pena-base acima do
mínimo legal, em quatro anos de reclusão e pagamento de 40 dias-multa”.
Ressalte-se, inicialmente, que é possível a utilização de
condenações anteriores transitadas em julgado como maus antecedentes, mesmo após o
período depurador, conforme já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-
BASE.
MAJORAÇÃO
NO
TRIBUNAL.
MAUS
ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS
EM
JULGADO.
PERÍODO
DEPURADOR PARA
REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
REDUÇÃO
DA
PENA
PELA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
SEIS
MESES.
RAZOABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte,
as condenações alcançadas pelo período depurador de 5
anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os
efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração
de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-
base acima do mínimo legal e a devida individualização
das penas.
2. A redução da pena em seis meses, em razão da atenuante
de confissão espontânea, resultou de uma valoração feita pelo
julgador;
ademais, a quantidade de seis meses encontra-se dentro da
razoabilidade, sendo desnecessária a intervenção desta Corte
a respeito.
3. Agravo regimental improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
16
(STJ, AgRg no AREsp 508.791/MT, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
01/10/2015, DJe 26/10/2015) (destaquei)
No caso dos autos, o patamar de exasperação se mostrou
justificado, diante das condenações definitivas da ré, geradoras de maus antecedentes11.
Ademais, a acusada respondeu a inúmeros processos
criminais, conforme se infere de sua longa folha de antecedentes (fls. 41/54), ostentando,
inclusive, condenações não definitivas12, o que demonstra o reiterado envolvimento com
crimes, especificamente em furtos cometidos contra estabelecimentos comerciais. Tais
fatos evidenciam a personalidade desajustada e reprovável da ré, bem como sua renitência
na prática delitiva. As circunstâncias indicam que Carmen faz da subtração o seu modo de
vida, o que corrobora inclusive com sua própria alegação de que é desempregada.
Assim sendo, fica mantido o aumento operado. Redimensiona-
se, porém, a quantidade de dias-multa para patamar proporcional ao aumento da pena
corporal. A pena da ré resultará, portanto, em 04 anos de reclusão e 20 dias-multa, para
cada crime.
Ressalta-se neste ponto, equívoco no cálculo da pena
pecuniária, a qual ora se reajusta para 20 dias-multa, mantendo-se a mesma proporção e
aumento para a pena privativa (dobro do mínimo legal).
Na fase intermediária, foi reconhecida a circunstância
11 Processo 0080721-32.2013.8.26.0050. Art. 155, caput, c.c. art. 14, II, do CP. Trânsito em julgado:
28/01/2014 (fls. 155) ;
Processo 0083906-88.2007.8.26.0050. Art. 155,§4o, IV c.c. art. 14, II, do CP. Trânsito em julgado:
02/02/2009 (fls. 155/156 e E-saj);
Processo 0096459-70.2007.8.26.0050. Art. 155, §2o, c.c. art. 14, II, do CP. Trânsito em julgado: 22/09/2008
(fls. 156 e E-saj);
12 Processo 0037906-49.2015.8.26.0050. Art. 155, caput, e art. 155, §4o, IV c.c. art. 71 do CP. Em grau de
recurso (fls. 154 e E-saj);
Processo 0068633-83.2018.8.26.0050. Art. 155, §4o, IV, c.c. art. 14, II e art. 180 do CP. Em grau de recurso
(fls. 155 e E-saj).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
17
agravante da reincidência, inclusive específica (02 registros) 13, majorando-se a reprimenda
à fração de 1/2, o que resulta em 06 anos de reclusão e 30 dias-multa, para cada crime de
furto, já considerado o redimensionamento da pena pecuniária na primeira fase.
Neste ponto, destaco que não se vislumbra qualquer bis in
idem, conforme suscitado pela Defesa, uma vez que as circunstâncias utilizadas para
agravar a pena da ré na primeira fase são diversas das consideradas para fins de
reincidência, que foi sopesada tão somente na segunda fase da dosimetria da pena.
E igualmente justificada a majoração na fração adotada, visto
tratarem-se de duas condenações definitivas, geradoras de reincidência específica.
Viável o reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea tão somente em relação ao furto praticado na loja da Vila
Leopoldina, uma vez que a ré narrou tal subtração detalhadamente.
Tal benefício não se estende ao furto praticado contra a
loja do Itaim, diante da negativa da ré.
Assim, reduzo a reprimenda do primeiro furto (na Unidade
Vila Leopoldina) em 1/6, resultando, portanto, em 05 anos de reclusão e 25 dias-multa. A
pena do delito praticado contra o estabelecimento da Unidade Itaim permanece, porém, em
06 anos de reclusão e 30 dias-multa.
Ainda na etapa intermediária, ressalto que é incabível a
pretendida 'compensação' entre as circunstâncias da reincidência e da confissão espontânea.
Nesse sentido, já decidiu, inclusive, o C. STF:
CONFISSÃO
REINCIDÊNCIA
COMPENSAÇÃO

13 Processo 0045111-37.2012.8.26.0050. Art. 155,§4o, IV (duas vezes), c.c. art. 69 do CP. Trânsito em
julgado: 11/02/2016 (fls. 154/155);
Processo 0000642-03.2012.8.26.0050. Art. 155, §4o, IV do CP. Trânsito em julgado: 24/05/2016 (fls.
153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
18
IMPROPRIEDADE PRECEDENTES. Prepondera sobre a
confissão a reincidência, no que esta última revela a
necessidade de observar-se apenação substancial, não se
colocando no mesmo nível o reincidente e o primário.
(RHC 135819, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Primeira Turma, julgado em 29/05/2018, proc. Eletrônico,
116 Divulg 12-06-2018 Public 13-06-2018)
Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo
circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência
com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1.
O acórdão impugnado está em conformidade com a
jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do
Código Penal, “a agravante da reincidência prepondera
sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela
qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727,
Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem
resolução de mérito por inadequação da via processual.
(HC 105543, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, processo eletrônico,
DJe-100 divulg 26-05-2014 Public 27-05-2014).
Na terceira fase, considerou-se que os crimes foram
praticados em continuidade delitiva, e, assim, a pena do delito mais grave deve ser
majorada.
A r. sentença adotou a fração de majoração de 1/3 em virtude
da prática de dois delitos, sem justificativa para tanto. Assim, cuidando-se de 02 crimes,
redimensiono a fração de majoração da pena mais grave (06 anos de reclusão e 30 dias-
multa) para 1/6, resultando em 07 anos de reclusão e 35 dias-multa.
1) Réu Rafael
Na primeira fase de aplicação da pena, a r. sentença fixou a
pena-base 1/2 acima do mínimo legal, ou seja, em 03 anos de reclusão, e 30 dias-multa,
nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
19
“O acusado RAFAEL é reincidente e ostenta maus
antecedentes (fls. 36/37 e 60/66). Assim, atenta às circunstâncias do art. 59, do Código
Penal, considerando sua personalidade deturpada e voltada à pratica delitiva, utilizando
seus maus antecedentes, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em três anos de reclusão
e pagamento de 30 dias-multa.”.
Ressalte-se, inicialmente, que é possível a utilização de
condenações anteriores transitadas em julgado como maus antecedentes, mesmo após o
período depurador, conforme já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-
BASE.
MAJORAÇÃO
NO
TRIBUNAL.
MAUS
ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS
EM
JULGADO.
PERÍODO
DEPURADOR PARA
REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
REDUÇÃO
DA
PENA
PELA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
SEIS
MESES.
RAZOABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte,
as condenações alcançadas pelo período depurador de 5
anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os
efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração
de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-
base acima do mínimo legal e a devida individualização
das penas.
2. A redução da pena em seis meses, em razão da atenuante
de confissão espontânea, resultou de uma valoração feita pelo
julgador;
ademais, a quantidade de seis meses encontra-se dentro da
razoabilidade, sendo desnecessária a intervenção desta Corte
a respeito.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 508.791/MT, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
01/10/2015, DJe 26/10/2015) (destaquei)
Ressalta-se neste ponto, equívoco no cálculo da pena
pecuniária, a qual ora se reajusta para 15 dias-multa, mantendo-se a mesma proporção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
20
aumento para a pena privativa (metade acima do mínimo legal).
No caso dos autos, s.m.j., o patamar de exasperação se
mostrou um tanto quanto excessivo, tendo em vista que o réu ostenta apenas uma
condenação definitiva, geradora de maus antecedentes14.
Assim, na primeira fase, redimensiono a majoração para a
fração de 1/6, resultando em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na fase intermediária, foi reconhecida a circunstância
agravante da reincidência15, majorando-se a reprimenda à fração de 1/3.
Respeitado tal posicionamento, a reincidência do réu não é
específica, de forma que a fração de 1/6 se mostra mais adequada neste caso, resultando 02
anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa (aqui já considerada a correção da
pena pecuniária na primeira fase).
Conforme já argumentado em relação à corré, não se
vislumbra qualquer bis in idem, conforme suscitado pela Defesa, uma vez que as
circunstâncias utilizadas para agravar a pena do réu na primeira fase são diversas das
consideradas para fins de reincidência, que foi sopesada tão somente na segunda fase da
dosimetria da pena.
Viável o reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea tão somente em relação ao furto praticado na loja da Vila
Leopoldina, uma vez que o réu narrou tal subtração detalhadamente.
Tal benefício não se estende ao furto praticado contra a loja
14 Processo 0006812-30.2008.8.26.0050. Art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei 11.343/06. Trânsito em
julgado: 06/06/2012 (fls. 158 e E-saj).
15 Processo 0099450-43.2012.8.26.0050. Art.33, caput, da Lei 11.343/06. Trânsito em julgado: 24/04/2014
(fls. 159).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
21
do Itaim, diante da negativa do réu.
Assim, reduzo a reprimenda do primeiro furto (na Unidade
Vila Leopoldina) em 1/6, resultando, portanto, em 02 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão
e 10 dias-multa. A pena do delito praticado contra o estabelecimento da Unidade Itaim
permanece, porém, em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Ainda na etapa intermediária, é incabível a pretendida
'compensação' entre as circunstâncias da reincidência e da confissão espontânea. Nesse
sentido, já decidiu, inclusive, o C. STF:
CONFISSÃO
REINCIDÊNCIA
COMPENSAÇÃO

IMPROPRIEDADE PRECEDENTES. Prepondera sobre a
confissão a reincidência, no que esta última revela a
necessidade de observar-se apenação substancial, não se
colocando no mesmo nível o reincidente e o primário.
(RHC 135819, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Primeira Turma, julgado em 29/05/2018, proc. Eletrônico,
116 Divulg 12-06-2018 Public 13-06-2018)
Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo
circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência
com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1.
O acórdão impugnado está em conformidade com a
jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do
Código Penal, “a agravante da reincidência prepondera
sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela
qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727,
Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem
resolução de mérito por inadequação da via processual.
(HC 105543, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, processo eletrônico,
DJe-100 divulg 26-05-2014 Public 27-05-2014).
Na terceira fase, praticados os crimes em continuidade
delitiva, a pena do delito mais grave deve ser majorada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
22
A r. sentença adotou a fração de majoração de 1/3 em virtude
da prática de dois delitos, sem justificativa para tanto. Assim, redimensiono a fração de
majoração da pena mais grave (02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa)
para 1/6, resultando em 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão e 14 dias-multa.
1) Disposições comuns
A unidade do dia-multa foi fixada no mínimo legal para
ambos os réus, e assim fica mantida.
Foi fixado, para ambos os réus, o regime inicial fechado
para cumprimento da pena, diante da reincidência dos réus e das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, não havendo reparos a se fazer.
No tocante ao disposto no art. 387, §2o do Código de
Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para
fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser possível sua aplicação,
eis que inviável a análise de requisitos subjetivos, conforme entendimento desta C.
Câmara:
Ementa: HOMICÍDIO pena base fixada no mínimo legal e
reduzida corretamente na metade em razão do iter criminis
percorrido. REGIME INICIAL detração consideração do
tempo de prisão processual para fixação do regime inicial
art. 387, §2o, do CPP - impossibilidade de entender-se o
dispositivo legal como progressão antecipada, visto ser
inviável a análise dada a falta de elementos a respeito do
cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão ser
melhor analisada em execução
impossibilidade da
progressão indireta dispositivo legal que na verdade prevê
desconto de pena processual da pena imposta para fins do art.
33, §2o, do CP - caso em tela em que o regime foi fixado com
base no art. 33, §3o, do CP, onde não se leva em conta o
quantum de pena imposta improvimento. (Apelação no
0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de Mello;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510703-47.2019.8.26.0228 -Voto no 10.199
23
Atibaia; 8a Câmara de Direito Criminal; Data de Julgamento:
07/05/2015).
No mais, inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos legais (art. 44,
incisos II e III, do Código Penal).
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso da Defesa, para reduzir a reprimenda de Carmen Silvia de Carvalho para 07
anos de reclusão e 35 dias-multa, no mínimo legal, e a pena de Rafael Jarra Arrojo para
03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão e 14 dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se,
no mais, a r. sentença por seus fundamentos. Determina-se a correção do erro material
contido no dispositivo da r. sentença (fls. 312) e na Guia de Recolhimento Provisória (fls.
371/372) para que conste que o réu Rafael Jarra Arrojo foi condenado como incurso no
art. 155, § 4o, inciso IV, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão em nome de Carmen Silvia de Carvalho.
Ely Amioka
Relatora